Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-92.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802748-92.2020.8.14.0005

APELANTE: EDVALDO NE DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802748-92.2020.814.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : EDVALDO NÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES – OAB/PA 31.082-A

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/MA 6.100

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRDR Nº 4 DO TJPA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EDVALDO NÉ DOS SANTOS contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que julgou improcedente o pedido de nulidade de cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, no valor de R$ 73.214,15, vinculado à UC nº 104145841, bem como o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta irregularidade do TOI nº 2589566, nulidade do procedimento administrativo, descumprimento do IRDR nº 4 do TJPA, ausência de contraditório técnico e aplicação indevida das regras de distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Inspeção foi formalizado em conformidade com o IRDR nº 4 do TJPA; (ii) estabelecer se a concessionária observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa; e (iii) determinar se a inversão do ônus da prova, no âmbito consumerista, afasta a exigência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distribuição do ônus da prova observa o art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC medida de facilitação probatória e não mecanismo automático de dispensa da prova mínima.

4.

A doutrina consumerista reconhece que a inversão do ônus da prova constitui técnica de equilíbrio processual destinada a mitigar a hipossuficiência do consumidor, mas não o exonera de demonstrar, ao menos em grau mínimo, a plausibilidade fática de sua pretensão.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025).

6.

O IRDR nº 4 do TJPA fixou as seguintes teses vinculantes: (a) o TOI deve ser formalizado na presença do consumidor ou de ocupante plenamente capaz e identificado; (b) a concessionária deve instaurar prévio procedimento administrativo, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa; (c) incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

7.

O TOI foi formalizado na presença da esposa do apelante, ocupante do imóvel, plenamente capaz e identificada, fato confirmado em depoimento pessoal, atendendo à exigência do item “a” do IRDR nº 4 do TJPA.

8.

A concessionária instaurou procedimento administrativo prévio, assegurando contraditório substancial e ampla defesa, conforme documentação juntada aos autos, em observância aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e ao item “b” do IRDR nº 4 do TJPA.

9.

A concessionária comprovou a regularidade do procedimento e a existência de carga instalada significativa no estabelecimento comercial — composto por academia e casa de eventos — com equipamentos aptos a justificar o consumo apurado de 76.621 kWh no período de 23/02/2016 a 03/07/2018, cumprindo o ônus probatório previsto no item “c” do IRDR.

10.

O apelante não apresentou prova técnica ou elemento concreto capaz de infirmar a regularidade da inspeção ou da metodologia de apuração do CNR, limitando-se a alegações genéricas de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

É válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) quando o TOI é formalizado na presença de ocupante plenamente capaz e a concessionária comprova a regularidade do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme as teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.814.0000 (IRDR nº 4).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802748-92.2020.814.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : EDVALDO NÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES – OAB/PA 31.082-A

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/MA 6.100

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDVALDO NÉ DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-Pará, que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 32027075)

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a. consumo não registrado(CNR) de R$ 73.214,51(setenta e três mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) questionado;

b. cálculo de mera estimativa administrativa;

c. TOI 2589566 de produção unilateral e assinado por sua esposa, invalidamente;

d. descumprimento dos parâmetros fixados pelo IRDR 0801251-63.2017.814.0000;

e. inspeção não acompanhada pelo Apelante;

f. nulidade do procedimento administrativo e perícia unilateral;

g. ausência do contraditório técnico efetivo;

h. possibilidade de fraude;

i. inversão do ônus da prova não observado na sentença combatida e

j. danos morais indenizáveis.

Ao final, requer:

a. Concessão do pedido de efeito suspensivo e

b. o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID 32027078).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 32027085).

À minha relatoria em 03/12/2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802748-92.2020.814.0005
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : EDVALDO NÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES – OAB/PA 31.082-A

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/MA 6.100

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Dessarte, em relações consumeristas, a inversão do ônus da prova(art.6º , VIII, do CDC) não retira a obrigação de
EDVALDO NÉ DOS SANTOS
em

fazer prova mínima ao sustento de sua pretensão, à luz do artigo 373 do CPC.

EDVALDO NÉ DOS SANTOS
não compreende

essa conjugação

e, portanto, não oferece prova mínima de suas falas e tampouco consegue expor as falhas do IRDR 4 – TJPA no caso concreto.

Pois bem.

A demanda recursal questiona a cobrança de consumo não registrado de energia elétrica no valor de R$ 73.214,15(setenta e três mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos) vinculada à UC 104145841, segundo visualização:

À resolução, necessário destacar a tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

O precedente qualificado aduz o passo a passo a ser adotado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A
em diligências administrativas inerente ao CNR – Consumo não Registrado cuja sigla utilizo a partir de agora nos parágrafos que se seguem.

Observando o TOI, percebo seu preenchimento regular dado que o acompanhamento do morador - esposa do Apelante – na inspeção realizada. Visualiza-se o recorte da sentença, acompanhado dos espelhos correspondentes:

No mais, realizada a oitiva do autor (audiência de instrução), este em
apertada confessou que no momento da inspeção a sua esposa assinou o procedimento (TOI), bem como confessou que permaneceu com o estabelecimento comercial até o ano de 2018, local em que funcionava sua academia (TOP ACADEMIA)
quando repassou o estabelecimento comercial para outro proprietário, ou seja, restando demonstrado que durante o período de cobrança do consumo não registrado em desfavor do autor (
23/02/2016 a 03/07/2018), ainda era proprietário do estabelecimento comercial, quando em 2018 (não sabe ao certo a data) repassou o imóvel e parte dos equipamentos que guarneciam o local a outro proprietário que assim denominou o local como TOPMIX ACADEMIA.(PJe ID 32027075)

Espelho 1

Espelho 2

Portanto, cumprido está o item “a” do IRDR 4 do TJPA. Relembrando:

IRDR n.4 do TJPA
:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
.

Cumprido está igualmente o item “b” do precedente qualificado, relembrando:

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Pois vejo que a Concessionária de Energia Elétrica assegurou ao Apelante o contraditório substancial e ampla defesa, inclusive por ele recebido. Eis a visualização:

Requisito cumprido, portanto.

Item
c
do precedente qualificado. Visualiza-se:

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.

Compreendo que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A
cumpriu seu papel em demostrar existente a oscilação de energia no local da inspeção a gerar CRN de R$ 73.214,15(setenta e três mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos).

São esses os equipamentos elétricos guarnecedores no estabelecimento comercial inspecionado:

No mesmo sentido, os equipamentos elétricos que guarneciam o estabelecimento comercial do autor,
foram devidamente listados, o que certamente justifica o consumo de energia elétrico no local, a saber, 06 centrais de ar-condicionado; 01 bebedouro; 05 computadores; 01 impressora; 02 geladeiras; 12 ventiladores; 09 esteiras elétricas; 03 TV’s; 01 som; 50 lâmpadas de LED
.

O Apelante reconhece a existência de dois comércios distintos no mesmo local com considerável consumo de energia elétrica segundo recorte do depoimento pessoal:

Em apertada síntese, o autor em seu depoimento pessoal declarou que trabalha com armamento e tiro e que em razão de viagens (Santarém, Itaituba, Novo Progresso, Uruará e Altamira) raramente estava em casa; que a SRA. Maria da Conceição Santos Freitas é esposa do autor; que demonstrado os documentos de id 119523976 (TOI e fotos da inspeção) o autor conformou a fachada da UC; que lá funciona uma academia; que a foto é de outro proprietário no local; que em 2017 o autor colocou a academia na parte superior do imóvel e em na parte inferior era a TOP CLUBE e funcionou até o fim do ano de 2017; que após este período funcionou somente a academia; que repassou a estrutura para o novo proprietário em 2018; que a foto retratada nos autos não é do período que o autor estava no local; que acha que a vistoria foi durante seu período, porém a foto da fachada era no período de outro proprietário; que a academia na parte superior era box, esquine e a parte inferior era musculação; que em 2017 colocou a academia na parte de cima superior do imóvel e na parte de baixo abriu outro empreendimento que era a TOP CLUBE que funcionou até o fim de 2017 e após, em 2018, passou a funcionar somente academia; que após vendeu a academia para os atuais donos e que estão lá até hoje; que com sua saída levou 03 esteiras e outros equipamentos; que foram retirados equipamentos da academia quando repassou o empreendimento; que a TOP CLUBE era eventos nos fins de semana; que levou alguns equipamentos; que levou algumas esteiras; que reconhece sua esposa nas fotos; que na época da foto sua esposa era funcionária após repasse para outro empreendedor; que sua esposa dava aula de ginástica; que quem ficou de fazer a mudança de titularidade de conta contrato (UC) foi o novo proprietário, porém não sabe quando foi feita; que confirma que na inspeção sua esposa assinou o TOI porém ela não acompanhou a inspeção porque estava trabalhando.

Variação de consumo contabilizado no período de 23.02.2016 – 03.07.2018 onde funcionava os dois estabelecimentos ( Top Clube e Academia) , em consumo de 76.621 kWh, cuja confirmação do consumidor em sede de instrução e julgamento atrai a certeza da cobrança a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se a Objurgada irretocável em todos os seus termos conforme fundamentação esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJe, remetendo-se ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 12 fev. 2026.

Belém, 15/04/2026